Tribunal: TJDFT
Processo: 0011799-35.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PENAL. DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Se as provas existentes nos autos não são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de desacato, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.